Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-58.2019.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001295-58.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDINALDO TEIXEIRA BELAI - CPF: 403.771.801-49 (APELADO), CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - CPF: 006.110.801-41 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.943.387/0001-08 (APELANTE), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 954.352.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES DEVOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Construtora Pró-Silo Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Edinaldo Teixeira Belai, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial.

A dívida decorre de dois cheques devolvidos por insuficiência de fundos, no valor total de R$ 199.384,40, sendo alegada a ocorrência de novanção mediante a celebração de um contrato particular de confissão de dívida, que teria fixado novo montante devido de R$ 135.000,00.

II. Questão em discussão3. A controvérsia recursal reside na verificação da existência de novação, instituto previsto no art. 360 do Código Civil, que exige a manifestação inequívoca das partes para extinguir a obrigação anterior e substituí-la por nova obrigação.

III. Razões de decidir4. O contrato de confissão de dívida não evidencia a ocorrência de novação, pois a Cláusula 11a do instrumento contratual expressamente afastou a extinção da dívida original, configurando apenas uma reestruturação das condições de pagamento.

5. A Cláusula 16a, invocada pela recorrente, não é suficiente para demonstrar o animus novandi, nos termos do art. 361 do Código Civil, uma vez que a intencionalidade de novar deve ser expressa e inequívoca, não se presumindo da simples formalização de um acordo de pagamento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a novação depende de manifestação clara e expressa das partes, o que não se verifica no presente caso.

7. A sentença recorrida corretamente reconheceu a subsistência da obrigação representada pelos cheques, afastando a tese de redução do valor devido para R$ 135.000,00, uma vez que não há cláusula expressa no contrato de confissão de dívida que limite o montante da cobrança.

IV. Dispositivo e tese8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A celebração de contrato de confissão de dívida não implica novação da obrigação originária quando ausente manifestação expressa e inequívoca das partes nesse sentido, permanecendo exigíveis os valores constantes dos títulos originais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela Construtora Pró-Silo Ltda., inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou procedente a ação monitória 1001295-58.2019.8.11.0050, ajuizada por Edinaldo Teixeira Belai, determinando a conversão do mandado monitório em título executivo judicial.

Sustenta a apelante que: a ação foi ajuizada com o objetivo de cobrar valores referentes a dois cheques, nos valores de R$ 99.384,40 e R$ 100.000,00, que foram devolvidos por insuficiência de fundos. A empresa requerida alegou que os títulos haviam sido substituídos por um Contrato Particular de Confissão de Dívida, configurando novação, e que o valor devido deveria ser R$ 135.000,00, conforme pactuado no referido contrato.

Aduz que a sentença ignorou a Cláusula 16a do contrato, a qual demonstraria a intenção das partes de novar a dívida; isto é, apesar da cláusula 11a mencionar que a confissão de dívida não implicava novação ou transação, a cláusula 16a é muito mais clara e evidencia que a intenção das partes foi sim estabelecer uma nova dívida (novação), em virtude da menção que havendo ação judicial, “a mesma será extinta pelo credor”; bem como uma transação, ao gizar “diante do acordo entabulado”.

Acrescenta que: a Apelante comprovou claramente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, consistente no novo instrumento de dívida que as partes livremente firmaram, porém, o r. Juízo singular não apreciou o instrumento por completo, se omitindo quanto ao enfretamento das disposições que expressamente constaram na cláusula 16a, do contrato.

Requer o reconhecimento da novação e a consequente extinção do processo, nos termos do artigo 485, I e VI, c/c artigo 330, III, ambos do Código de Processo Civil. Sucessivamente, pleiteia a redução do valor da cobrança para R$ 135.000,00, conforme o contrato de confissão de dívida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação interposta por Construtora Pró-Silo Ltda., inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou procedente a ação monitória 1001295-58.2019.8.11.0050 ajuizada por Edinaldo Teixeira Belai, determinando a conversão do mandado monitório em título executivo judicial.

Pois bem.

A insurgência recursal centra-se na alegação de que a dívida representada pelos títulos foi novada por meio de um Contrato Particular de Confissão de Dívida, o qual teria substituído a obrigação primitiva e fixado novo montante devido, no valor de R$ 135.000,00. Para tanto, a recorrente invoca a Cláusula 16a do referido contrato, que supostamente conferiria caráter de novação à avença firmada entre as partes.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegada novação da dívida, instituto disciplinado pelo artigo 360 do Código Civil, segundo o qual a obrigação extingue-se quando o devedor contrai nova dívida para substituir a anterior, com a concordância expressa do credor.

Nos termos do artigo 360 do Código Civil, a novação ocorre nas seguintes hipóteses: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

Por outro norte, o preceito ditado pelo artigo 361 do aludido regramento é claro ao determinar a implementação do "animus novandi" para que se opere a novação, ou seja, deve haver clara intenção de novar das partes integrantes da relação obrigacional.

Confira-se a transcrição do dispositivo:

"Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira".

De tal sorte a novação nunca pode ser presumida, devendo-se aferir, caso a caso, a verdadeira intenção dos interessados.

Acerca do tema, extrai-se da doutrina:

"Regra é que, em não havendo a intenção de novar, não chega a operar-se a extinção da obrigação, e, em tal caso, a nova obrigação que se constitua tem o mero efeito de confirmar a primeira. Pode vir o animus novandi expressamente deduzido no instrumento, e então tollitur quaestio. Na ausência, porém, de menção específica, deve ser apurado se o conjunto de circunstâncias autoriza afirmar se se configura implicitamente, porém de maneira inequívoca." (PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil, volume II, 20a Ed, Editora Forense, p. 247/248).

Ocorre que, ao compulsar os autos, verifica-se que a Cláusula 11a do contrato de confissão de dívida, expressamente analisada na sentença recorrida, não extinguiu a obrigação representada pelos cheques, mas apenas estabeleceu novas condições para seu pagamento. Em outras palavras, não houve constituição de uma nova dívida, mas mera reestruturação da obrigação preexistente, sem a intenção inequívoca de novação.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir que a novação decorra de manifestação inequívoca da vontade das partes, não se presumindo sua existência sem elementos que demonstrem clara intenção extintiva da dívida anterior.

No caso concreto, a apelante não logrou demonstrar que a celebração do contrato de confissão de dívida tinha o condão de extinguir as obrigações representadas pelos cheques. Pelo contrário, a estrutura contratual indica que os títulos continuaram a servir de lastro à dívida, configurando uma mera repactuação das condições de pagamento, e não uma substituição integral da obrigação original.

Além disso, a alegação de que o contrato teria reduzido o valor devido para R$ 135.000,00 também não encontra respaldo nos autos, pois inexiste cláusula expressa que limite a obrigação do devedor a esse montante. Pelo contrário, a sentença de primeiro grau observou corretamente que a confissão de dívida não afastou a exigibilidade dos cheques e que os valores devidos correspondem àqueles estampados nos títulos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à conversão do mandado monitório em título executivo judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025